Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pela agravada em sede de contrarrazões de ID 61233157. Publique-se. Intime-se.